Tribunal: TJMT
Processo: 1006531-10.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1006531-10.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS MATO GROSSO (IMPETRADO), JOSE CARLOS VIEIRA DE SOUSA - CPF: 460.747.671-49 (PACIENTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEFINA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 353.037.781-34 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006531-10.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS –
INJÚRIA E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO:
1)
EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE FIANÇA ESTABELECIDA PELA AUTORIDADE POLICIAL – IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO DO JUÍZO QUE NÃO ESTÁ VINCULADO COM O DA AUTORIDADE POLICIAL;
2)
PELA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS CONTIDOS NO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE UM ÚNICO APONTAMENTO EM NOME DO PACIENTE, NO QUAL FOI ABSOLVIDO – AUSÊNCIA DE REGISTRO DE OUTRAS AÇÕES PENAIS OU ENVOLVIMENTO EM ILÍCITOS ATÉ A DATA DA PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS QUE SÃO SUFICIENTES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O fato de o paciente ter sido agraciado com a liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança, arbitrado pela autoridade policial, não impede a decretação de suas prisões preventivas, máxime quando se constata a necessidade concreta da medida extrema.

A ausência do cometimento de outros crimes ou a deflagração de ações penais contra o paciente entre o cometimento do único crime, ainda em trâmite, em sua ficha criminal, e a decretação de sua prisão preventiva, desautoriza a decretação da segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública.

A conduta do paciente não se aproxima de ato de violência extremada que guarde proporcionalidade com a prisão preventiva, sendo adequado a fixação de cautelares alternativas que garantirão o resguardo á integridade da vítima.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006531-10.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: LEONARDO JACOMETTI DE OLIVEIRA (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE: JOSÉ CARLOS VIEIRA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JOSÉ CARLOS VIEIRA DE SOUZA contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos n. 2678-95.2020.811.0004 (Código n. 329581), que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, dos crimes de injúria e ameaça, praticados no âmbito de violência doméstica [artigos 140 e 147, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006].

O impetrante requer a revogação da prisão cautelar do paciente, sustentando que:
1)

a segregação
é
desnecessária
, notadamente porque a autoridade policial
concedeu o benefício da
liberdade provisória ao paciente condicionando-a ao pagamento de fiança, arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais);
2)
a fundamentação utilizada para a custódia cautelar não aponta, de forma concreta, a necessidade da prisão;
3)
a decisão constritiva viola os artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal;
4)
a segregação afronta o princípio da homogeneidade.

Ao final, pretende o prequestionamento dos artigos 1º, III, 5º, LXVIII, e 93, IX, todos da Constituição Federal; 312, 313, I e III, 316, 319, 647 e 648, I, II e IV, todos do Código de Processo Penal; e artigo 147 e 129, § 9º, do Código Penal [doc. digital n. 36691953].

Deferi
a liminar, substituindo a prisão preventiva por outras medidas cautelares [doc. digital n. 36858477].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 38155475].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem, ratificando a liminar anteriormente deferida [doc. digital n. 38857481].

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020